Tribunal: TJMT
Processo: 1000229-82.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000229-82.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NADIR OLIVIA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 763.386.491-53 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 705.692.151-53 (APELANTE), JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 25.163.273/0001-88 (APELADO), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUICÍDIO DE PACIENTE INTERNADO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VIGILÂNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS e NADIR OLIVIA DUARTE DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis - MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, condenando JANIO RIBEIRO DA SILVA – ME ao pagamento de indenização em razão do suicídio de Wilson Duarte dos Santos, filho e irmão dos apelantes, ocorrido nas dependências da clínica de reabilitação. Os apelantes buscam a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central reside em determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença de primeiro grau é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido pelos autores, considerando a falha na prestação do serviço da clínica de reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso em tela, restou comprovada a falha na prestação do serviço da clínica de reabilitação, que não garantiu a segurança e integridade do paciente Wilson Duarte dos Santos, durante sua internação, culminando em seu suicídio.

A responsabilidade da clínica decorre do dever de guarda e vigilância, incluindo a prevenção de riscos previsíveis, como o suicídio, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral sofrido pelos autores, mãe e irmão da vítima, é inquestionável, diante da angústia, sofrimento e abalo emocional decorrentes da perda irreparável de um ente querido em circunstâncias negligentes.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do evento, a responsabilidade da instituição, o sofrimento dos familiares da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a jurisprudência em casos semelhantes.

O valor arbitrado na sentença (R$ 60.000,00) revela-se inadequado, considerando os precedentes jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido parcialmente, para majorar a indenização por danos morais fixada em sentença.

Tese de julgamento:

1. Em casos de suicídio de paciente internado em clínica de reabilitação, a responsabilidade da instituição decorre da falha no dever de guarda e vigilância, ensejando a reparação por danos morais aos familiares da vítima.

2. A ausência de câmeras de monitoramento e outras medidas de segurança adequadas agrava a negligência da clínica, justificando a majoração da indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade da instituição, o sofrimento dos familiares e a jurisprudência em casos análogos.

4. A majoração da indenização por danos morais se justifica pela gravidade da omissão da instituição no cumprimento do seu dever de vigilância e cuidado, pela intensidade do sofrimento experimentado pelos familiares da vítima, e pela necessidade de assegurar que a indenização cumpra sua função compensatória e punitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ALESSANDRO ALVES DOS SANTOS e NADIR OLIVIA DUARTE DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
JANIO RIBEIRO DA SILVA – ME
, que tramita perante a 1ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

229197689),

julgou a ação procedente
para:

“(...)

condenar a empresa ré, no pagamento da importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, devendo incidir correção – INPC – a contar do desembolso e juros de mora 1% ao mês a partir da citação, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

Os apelantes em suas razões
(ID. 229197690) alegam que o valor arbitrado está abaixo dos padrões fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, e que a quantia arbitrada não é proporcional à dor sofrida, considerando a perda irreparável de um ente querido em circunstâncias que poderiam ter sido evitadas.

Requerem provimento para que seja majorada a indenização por danos morais, para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a genitora e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o irmão.

Contrarrazões sob ID. 229197693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Nadir Olivia Duarte dos Santos e Alessandro Alves dos Santos contra Vida Centro Médico de Reabilitação Ltda., com o objetivo de obter reparação pelos danos decorrentes do suicídio de Wilson Duarte dos Santos, ocorrido nas dependências da clínica onde estava internado para tratamento psiquiátrico.

Narraram os autores que Wilson Duarte dos Santos, irmão e filho dos requerentes, estava internado na clínica ré para tratamento de transtornos mentais e, em 25 de abril de 2021, por volta das 12h45, cometeu suicídio por enforcamento dentro da instituição. Sustentam que confiavam na clínica para o cuidado adequado do paciente, mas que esta não adotou medidas de segurança suficientes para evitar o ocorrido, configurando falha na prestação do serviço. Requerem indenização por danos morais e materiais.

Citada, a ré, ora apelada, apresentou contestação, afirmando que o paciente estava internado há 22 (vinte e dois) dias, e, que seu tratamento era voltado para alcoolismo, sem indicação de quadro psicótico grave. Alegou que a vigilância do paciente foi mantida por 48 horas após sua internação e suspensa quando cessaram os sintomas de delírios e agitação. Defendeu que adotou todos os procedimentos adequados e que não houve falha na prestação do serviço.

O magistrado de 1º grau reconheceu que a clínica ré tinha o dever de guarda e vigilância do paciente, incluindo a prevenção de riscos previsíveis, como o suicídio. Destacou a falha da instituição em evitar a exposição ao perigo, configurando culpa
in vigilando
, tratando-se de responsabilidade objetiva. Ao final, fixou a indenização em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais e R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) por danos materiais, referentes às despesas com o funeral e demais custos.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentado que o valor fixado a título de danos morais está aquém do suficiente para compensar os autores – mãe e irmão do
de cujus
– pelo sofrimento experimentado.

O presente recurso de apelação visa à majoração do valor da indenização por danos morais concedida.

Nessa senda, cumpre ressaltar que, para que se reconheça o direito à reparação por dano moral, devem ser observados os artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a Constituição Federal elevou a indenizabilidade da lesão moral ao status de cláusula pétrea, conforme previsto no artigo 5º, inciso X:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

No tocante aos pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco ensina que:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

No caso concreto, não há dúvidas quanto ao dano moral sofrido pelos autores, sendo irrelevante o tempo de internação da vítima ou a eventual ausência de sinais prévios de agravamento psicótico. A responsabilidade da ré decorre da falha na prestação do serviço, uma vez que lhe competia garantir a segurança e integridade do paciente durante sua internação.

No caso em questão, a ausência de câmeras de monitoramento agrava a negligência, pois demonstra falha estrutural na adoção de medidas mínimas de segurança para resguardar a integridade do paciente.

O dever das clínicas e hospitais vai além da mera prestação de atendimento médico, abrangendo a obrigação de garantir um ambiente seguro, especialmente para pacientes com histórico psiquiátrico, como é o caso dos autos.

A negligência nesse aspecto não apenas configura descumprimento de protocolos de segurança, mas também amplia o sofrimento dos familiares, que não dispõem de registros precisos sobre os acontecimentos.

A má prestação dos serviços por parte da ré gerou profunda angústia, sofrimento e abalo emocional nos familiares da vítima, configurando dano moral passível de indenização. O direito civil estabelece que aquele que causa dano a outrem deve repará-lo, salvo se demonstrada a ausência de culpa. No presente caso, a culpa da ré é objetiva, e inexiste excludente da responsabilidade assumida, impondo-se a devida reparação do dano causado.

O dano moral aqui discutido é incontroverso, cabendo verificar se o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a cumprir sua função reparatória e pedagógica.

Cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais, não satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado.

Em casos de suicídio de pacientes internados em clínicas de reabilitação, os valores de indenização por danos morais deferidos pelo Judiciário brasileiro variam conforme as circunstâncias específicas de cada caso, entretanto, pode-se observar uma média, respeitada a particularidade de cada situação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a responsabilidade civil de clínicas e hospitais em casos de suicídio de pacientes sob seus cuidados, especialmente quando há omissão no dever de vigilância e cuidado. Nessas situações, os tribunais têm arbitrado indenizações por danos morais em valores que variam, geralmente, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais) conforme as circunstâncias específicas de cada caso.

A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) julgou um caso envolvendo o suicídio de um idoso em uma clínica geriátrica. O paciente, internado devido a um quadro depressivo e a uma tentativa prévia de suicídio, cometeu autoextermínio dentro da instituição. A Corte confirmou a condenação da clínica ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por danos morais a cada um dos filhos do falecido, totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (TJ-DF 07199048720238070001 1899178, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024).

Neste outro caso, a paciente apresentava um quadro avançado de Esquizofrenia Paranoide (F200), agravado pelo uso de bebida alcoólica e drogas, tendo sido encontrado morto no banheiro da ala em que se encontrava internado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) fixada na primeira instância (TJ-MG - AC: 10000222815599001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023).

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, confirmou a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em favor da genitora da paciente que cometeu suicídio e uma clínica psiquiátrica (TJ-MS - AC: 01210841420078120001 MS 0121084-14.2007.8.12 .0001, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 01/02/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2016).

Por fim, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, manteve o valor indenizatório fixado na sentença no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de um suicídio que ocorreu dentro das dependências de uma clínica psiquiátrica do Hospital da Brigada Militar (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50229356220158210001 PORTO ALEGRE, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 25/10/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2023).

Diante do caso concreto, verifica-se que o valor arbitrado a título de danos morais revela-se inadequado, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade da instituição e o sofrimento dos familiares da vítima.

A quantificação observa os critérios consagrados pela doutrina, especialmente no que se refere ao caráter compensatório e punitivo da indenização, bem como a necessidade de prevenção de condutas negligentes por parte das clínicas de reabilitação.

Ademais, como já citado acima, a jurisprudência nacional tem fixado valores em patamares superiores para casos análogos, reafirmando a razoabilidade do montante estipulado.

Em assim sendo, a majoração da indenização por danos morais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais) se justifica pela gravidade da omissão da instituição diante do dever de vigilância e cuidado, configurando
culpa in vigilando
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para majorar a indenização por danos morais, para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025